Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-21.2020.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017734-21.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 735.900.969-34 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA. INCIDÊNCIA DO ART. 535, §2o DO CPC. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR INSUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente constantes no ID 161649343.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há necessidade de apresentação de planilha de cálculo para alegação de excesso de execução, argumentando que essa matéria é de ordem pública, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, conforme precedente do TJMT (processo no 1006787-10.2017.8.11.0015). Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução ou, subsidiariamente, a baixa dos autos para realização de perícia contábil.

3. Em contrarrazões, a recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o juízo de origem intimou o recorrente para apresentar os cálculos que entendia corretos, mas este apresentou apenas "um amontoado de números sem qualquer justificativa técnica". Sustenta ainda que o recorrente apresentou impugnação genérica, em desconformidade com os requisitos legais.

4. A controvérsia restringe-se à necessidade de apresentação de memória de cálculo detalhada quando da alegação de excesso de execução pela Fazenda Pública, e a consequente possibilidade de rejeição da impugnação quando ausente tal documento ou quando apresentado de forma genérica e insuficiente.

5. Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, considerando que os cálculos posteriormente apresentados foram incompletos, não havendo sequer indicação do valor que o executado entendia ser devido.

6. O art. 535, §2o do Código de Processo Civil estabelece que
"quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".
No caso em análise, verifica-se que o recorrente, ao impugnar o cumprimento de sentença (ID 163541033), limitou-se a afirmar genericamente que "os cálculos apresentados no ID 161649343 não foram adequados à sentença de ID 71831254", sem, contudo, apresentar memória de cálculo ou apontar especificamente quais itens dos cálculos apresentados pela exequente estariam incorretos.

7. Quando intimado pelo juízo para apresentar os cálculos que entendia corretos (ID 168028164), o recorrente apresentou planilha (ID 176433577) que, conforme bem pontuado na sentença, mostrou-se incompleta, não havendo sequer a indicação do valor total que o executado entendia devido. A alegação do recorrente de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, não o exime do ônus de demonstrar, de forma específica e fundamentada, os pontos que entende incorretos nos cálculos apresentados pela parte exequente.

8. Embora o precedente citado pelo recorrente (processo no 1006787-10.2017.8.11.0015) mencione que o excesso de execução pode ser reconhecido de ofício, tal entendimento não dispensa a necessidade de demonstração objetiva e específica dos erros nos cálculos, especialmente quando a parte já foi intimada para apresentar sua própria memória de cálculo e o fez de maneira incompleta e genérica.

9. Corretamente destacou a recorrida em suas contrarrazões que o recorrente apresentou impugnação genérica, sem indicar precisamente quais itens e valores seriam objeto de discordância, em desatendimento ao ônus da impugnação específica previsto no art. 341 do CPC. Ainda que se admita certa flexibilização quanto à necessidade de apresentação imediata da memória de cálculo pela Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STJ citada nas contrarrazões, no caso concreto, o recorrente teve oportunidade para apresentar seus cálculos após intimação específica do juízo e, mesmo assim, não o fez de forma adequada.

10. Quanto ao pedido subsidiário de realização de perícia contábil, entendo que tal medida seria desproporcional e desnecessária no presente caso, considerando que cabia ao próprio recorrente, ao alegar o excesso de execução, apresentar elementos concretos que demonstrassem sua ocorrência. A determinação de perícia, nesse contexto, representaria transferência indevida do ônus probatório que competia ao impugnante. Ademais, nos Juizados Especiais, a produção probatória deve ser simplificada e compatível com os princípios da celeridade e economia processual, não se justificando a realização de perícia complexa quando a parte interessada não apresentou elementos mínimos que indicassem a necessidade de tal prova.

11. Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Recurso conhecido e, monocraticamente, desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

13. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando isento de custas e despesas processuais, conforme art. 24, §4o, da Lei Estadual no 15.936/2023.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025